Tribunal: TJBA
Processo: 8008496-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008496-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

AGRAVADO: WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e determinou o pagamento parcelado das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, à luz do art. 99 do CPC e dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça decorre do princípio constitucional do acesso à justiça e da garantia de assistência jurídica integral aos necessitados, previstos nos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A documentação juntada comprova renda anual modesta, compatível com atividade de pequeno porte exercida como MEI, além de movimentações bancárias de pequena monta, sem indícios de acúmulo patrimonial ou reserva financeira. 3. A existência de duas filhas menores, sendo uma portadora de patologia que demanda uso contínuo de medicamentos, evidencia a destinação da renda familiar à subsistência básica. 4. Nesse cenário, o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada, mostra-se excessivamente oneroso, comprometendo a manutenção do agravante e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

Tese de julgamento: “
A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural quando inexistirem nos autos elementos que afastem a presunção legal de insuficiência econômica, especialmente diante de renda modesta e despesas essenciais comprovadas”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008496-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
e como Agravados
WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator